Tribunal: STF
Processo: ADI 4221
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA LEI Nº 15.349/2006 DO ESTADO DO PARANÁ. CRIAÇÃO DO QUADRO ESPECIAL DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ (QEOPM). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT E LVII, 37, CAPUT E II, 41, §3º, E 142, CRFB. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, ante a deficiência de fundamentação. O conhecimento da ação restringe-se aos arts. 4º, §2º e §3º; 9°; 10; 11, IV e VII, da Lei nº 15.349/2006.



    2. A União possui competência privativa para legislar sobre normas gerais. O Decreto-lei nº 667/1969 atribui aos Estados a competência para legislar sobre o acesso na escala hierárquica, não havendo, portanto, que se falar em vício formal. 



    3. Jurisprudência do STF pacificada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo constitucional a norma estadual que impede a promoção dos oficiais que optem por permanecer no quadro em extinção. Tampouco há violação pelo ato normativo estadual às hipóteses de disponibilidade de servidor público, à hierarquia militar e à exigência de concurso público. Higidez dos arts. 4º, §2º e §3º; 9° e 10.



    4. Viola a isonomia e a moralidade a exigência de requisito de natureza exclusivamente subjetiva para participação no Curso de Habilitação. Inconstitucionalidade do art. 11, IV, do diploma impugnado.



    5. É constitucional a lei que restringe a participação do candidato que esteja respondendo a processo criminal, desde que lhe seja ofertado o exercício do legítimo direito ao contraditório e ampla defesa, com resposta motivada e passível de controle judicial. Necessidade de interpretação conforme à Constituição da previsão art. 11, VII, da Lei nº 15.349/2006.



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.